Tribunal: TJDFT
Processo: 0724473-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724473-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VANUZA CRISTINA LIMA SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Intimação Pessoal do Devedor – Indicação de Bens à Penhora - Antecipação da Tutela Recursal - Risco de Dano Grave - Ausente - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de intimação pessoal do devedor para a indicação de bens à penhora. A instituição financeira agravante entende que a medida é imperiosa para conferir eficiência e celeridade ao feito, como medida excepcional prevista pelo art. 139 do Código de Processo Civil. Defende que, ainda que o credor não indique bens à penhora, incumbe ao magistrado propiciar ao exequente os meios suficientes para localização e constrição de bens. Diante do risco de suspensão do feito pela não localização de patrimônio penhorável, o agravante pede a concessão da tutela antecipada. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, existem precedentes por meio dos quais foi deferida a pretensão determinação de intimação pessoal do devedor para a indicação de bens à penhora, a fim de garantir a tutela satisfativa. Vale ressaltar, no entanto, que a intimação não deve ser determinada de maneira indiscriminada. A medida excepcional não deve ser deferida quando inexistem indícios mínimos de sucesso da diligência. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INUTILIDADE DO ATO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MEDIDA INÚTIL. 1. Verificado o transcurso de mais de um ano desde as últimas consultas realizadas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, é razoável a renovação do ato, diante da possibilidade de alteração na situação patrimonial dos devedores. 2. Não se determina a realização de audiência de conciliação e a intimação para indicação de bens penhoráveis se os executados não compareceram aos autos e se não há qualquer proposta de acordo no processo. 3. Quando a designação de audiência de conciliação se mostra medida inócua, é correto o indeferimento do pedido para sua realização, tendo em vista a onerosidade para as partes envolvidas no processo e para o Judiciário. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1145333, 07172045420178070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 28/1/2019.) Ao menos em um juízo de cognição sumária, entendo não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, porquanto faz-se necessária a melhor análise do quadro fático, para decidir se estão presentes, ou não, os indícios mínimos de sucesso da diligência, a fim de deferir a pretensão do agravante. Importa destacar que o deferimento de diligências sem qualquer utilidade prática afeta o eficiente e célere andamento do feito, criando entraves não apenas para o andamento desse caso concreto, mas para o funcionamento eficaz do Poder Judiciário como um todo. Dito isso, entendo que a utilidade prática da medida deve ser melhor averiguada e discutida pelo Colegiado. Não fosse isso suficiente, entendo pela inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não há qualquer ordem de suspensão do feito, de maneira que não se vislumbra, nesse momento processual, a urgência apontada. Relembro que a concessão da tutela recursal antecipada é medida excepcional, devendo ser deferida nos casos em que houver, efetivamente, a demonstração dos requisitos legais. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não há qualquer prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Então, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator